Tribunal: STF
Processo: HC 238700
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 2º E 3º DA LEI 12.850/13, ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGOS 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/03. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial nº 2.102.636, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 14 DA LEI N. 10.826/2003, 180, § 1º, DO CP E 2º, § 2º, DA LEI 12.850/2013. VIOLAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LITISPENDÊNCIA, PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E FORMA QUALIFICADA DO DELITO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. NÚMERO DE AGENTES ENVOLVIDOS NA EMPREITADA CRIMINOSA E FUNÇÃO DO RECORRENTE NA ORGANIZAÇÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. BIS IN IDEM E INCOMPATIBILIDADE DO ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/203 COM A IMPUTAÇÃO AUTÔNOMA DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. ART. 619. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento da RvCr n. 5563/DF, reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório, prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal (CPP), está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal. 



    2. No caso concreto, o prejuízo não ficou comprovado, porquanto a defesa pôde se manifestar sobre todo conjunto de provas em sede de alegações finais. 



    3. As questões relacionadas à litispendência, ao princípio da correlação, a ausência de provas para a condenação pelo crime de organização criminosa e da forma qualificada do crime de receptação não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 



    4. O tamanho da organização criminosa constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 



    5. Na segunda fase da dosimetria, a sanção foi exasperada em 1/6, por ser o recorrente, comprovadamente, o responsável pelo comando da organização criminosa, o que está em conformidade com o art. 2º,  § 3º, da Lei n. 10.850/2013. Precedente. 



    6. As teses de ocorrência de bis in idem na dosimetria e de incompatibilidade entre a causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 com a imputação autônoma de infração ao Estatuto do desarmamento não foram debatidas pelas instâncias de origem, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 



    7. Não há violação do art. 619 do CPP, quando se verifica que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo. 



    8. Agravo regimental não provido”.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 2º e 3º da Lei 12.850/13, artigo 180, § 1º, do Código Penal, e artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03. 



    Interposto o recurso de apelação pela defesa, o Tribunal de origem deu-lhe parcial provimento, para fixar a pena em 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco), nos seguintes termos:



    “AFASTARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR FÁBIO HENRIQUE MUNOZ, QUALIFICADO NOS AUTOS, PARA: ABSOLVE-LO EM PARTE (UM PROJÉTIL CAL. 50 E, 122 CARTUCHOS VAZIOS CAL. 9MM), E DESCLASSIFICAR EM PARTE (MUNIÇÕES CAL. 9MM, .40 E “25 AUTO”), DO ART. 16 PARA O ART. 14, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03, READEQUANDO AS PENAS, POR CONTA DO CRIME ÚNICO, PARA 02 (DOIS) ANOS E 06 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E, 12 (DOZE) DIAS-MULTA E, MANTIDO O CONCURSO MATERIAL COM OS DEMAIS CRIMES, RESTAM PENAS FINAIS DE 11 (ONZE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E, 48 (QUARENTA E OITO) DIAS-MULTA, MANTENDO, NO MAIS, A R. SENTENÇA APELADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. V.U.” 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    No presente mandamus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade processual decorrente da aduzida inversão da ordem da produção probatória.



    Pondera que, “tratando as testemunhas ouvidas por carta precatória de um Delegado de Polícia e de outro Policial Civil, sendo que ambos participaram ativamente da prisão que dá gênese ao presente feito, mais ainda, se valendo o parquet desses depoimentos para balizar sua conclusão, data venia, era imprescindível que sobre eles tivesse o autor a possibilidade de se defender, o que, não ocorrendo, respeitosamente, causa de nulidade absoluta do feito por contrariedade ao artigo 400 do CPP, com o decorrente prejuízo à ampla defesa e ao contraditório”. Ressalta que “era imprescindível que ao peticionário fosse franqueada a manifestação oral contradizendo as afirmações das testemunhas de acusação, de modo que a nulidade apontada ocorre não só pela qualidade das testemunhas – de acusação – , como também pelo teor de seus depoimentos, insista-se, utilizados para a sua condenação sem que pudesse em relação a elas ter exercido efetivamente o contraditório”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, e por tudo o mais que a proficiência de V. Exas. possa acrescentar, patente a ilegalidade arguida, requer seja o habeas corpus conhecido e, em sede liminar, sejam obstados os efeitos do trânsito em julgado, especialmente a expedição de mandado de prisão para o cumprimento de pena e, caso a ordem de prisão já tenha sido emitida, contramandado de prisão ou alvará de soltura, a depender de ter sido ou não cumprida.



    No mérito, requer o reconhecimento do constrangimento ilegal apontado, e, pelo desrespeito ao artigo 400 do CPP e o consequente prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, seja anulada a instrução processual após o interrogatório do paciente, determinando a sua renovação.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O agravo regimental não merece acolhida. 



    Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 



    Em relação à violação do art. 400 do CPP, consta do acórdão estadual (e-STJ fl. 1.574) que o apelante, ora recorrente, não indicou e muito menos comprovou o prejuízo, destacando que no processo penal “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 



    Essa conclusão está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior que no julgamento da RvCr n. 5563/DF, reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório, prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal (CPP), está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal (ut, RvCr n. 5.663/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, DJe de 18/5/2022.) Pertinente registrar, também, que a defesa, em alegações finais pôde se manifestar sobre todo conteúdo probatório, inexistindo, assim, qualquer prejuízo. 



    Ainda há que se acrescentar que não foram os depoimentos das duas testemunhas de acusação os únicos fundamentos da condenação, havendo nos autos farto conjunto probatório nesse sentido.



    [...].



    Com efeito, na hipótese sub examine, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça “consta do acórdão estadual (e-STJ fl. 1.574) que o apelante, ora recorrente, não indicou e muito menos comprovou o prejuízo, destacando que no processo penal “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, sendo certo que “a defesa, em alegações finais pôde se manifestar sobre todo conteúdo probatório, inexistindo, assim, qualquer prejuízo”. Por oportuno, observo que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INTERROMPE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPORTE PROBATÓRIO INDEPENDENTE DO INTERROGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a regra geral de que o interrogatório do réu deva realizar-se ao final da instrução processual penal, o Plenário desta Corte já afirmou que “determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo” (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º.2.2017), sem que tais circunstâncias gerem afronta ao art. 400 do CPP. 2. Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Precedentes. 3. As instâncias ordinárias consignaram que a alegada nulidade não foi arguida por ocasião da audiência e nada foi pleiteado na fase processual do art. 402 do CPP. Ressalto que o requerimento de postergação do interrogatório não se confunde com a alegação de nulidade. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 5. No caso concreto, a sentença consignou que a oitiva da testemunha, arrolada pela defesa, não trouxe nenhum elemento novo de prova aos autos. A confirmação da autoria delitiva considerou provas independentes do interrogatório, tais como exame pericial, palavra da vítima, laudo psicológico, depoimento das demais testemunhas, dentre outros elementos probatórios colhidos na instrução. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 228.112-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/11/2023)



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/03/2017)



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



     



    Outrossim, o acórdão do Tribunal a quo está em consonância com a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos em momento oportuno, sob pena de preclusão. Nesse sentido:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Esta Corte já decidiu que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. A Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin, fixou o entendimento no sentido de que, “[p]or força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP”. 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do CP). Conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça, “após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade”. 5. Para dissentir-se da conclusão adotada pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 221.838-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 201.934-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/09/2021)



    De outro lado, divergir dessas conclusões demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente